Tribunal: TJPA
Processo: 0817167-88.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817167-88.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIS PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA INOPINADA DO ACUSADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Luís Pinheiro da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, que o condenou a
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de
166 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa alegou, em preliminar,
nulidade do feito
por irregularidade na busca pessoal. No mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06)
e a
isenção da multa
.

O Ministério Público manifestou-se, em contrarrazões e parecer, pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(i) verificar se a
busca pessoal
que resultou na apreensão da droga foi
ilícita
por ausência de justa causa;

(ii) examinar se há
provas suficientes
para a manutenção da condenação por tráfico; e

(iii) avaliar a possibilidade de
desclassificação para uso próprio
e de
isenção da pena de multa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
busca pessoal
realizada pelos policiais militares foi legítima e amparada em
fundadas suspeitas
, conforme o
art. 244 do CPP
e o entendimento consolidado do
STJ
. Os policiais, após denúncia informal e descrição precisa do suspeito, observaram intensa movimentação em local conhecido pelo tráfico, ocasião em que o réu tentou
fugir ao avistar a guarnição
, sendo detido com
33 invólucros de maconha
e
R$ 12,00 em espécie
.

A jurisprudência reconhece que a
fuga repentina do indivíduo diante da aproximação policial configura fundada suspeita
que justifica a abordagem e a busca pessoal, conforme precedentes
STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2021
, e
AgRg no HC n. 750.569/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2/8/2022
.

Os
depoimentos harmônicos dos policiais militares
, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem
meio de prova idôneo
para sustentar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg no HC n. 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022
).

A
materialidade delitiva
foi comprovada pelos autos de apreensão e laudos toxicológicos provisório e definitivo, que confirmaram tratar-se de
maconha (THC)
, com
peso total de 29,60g
distribuídos em
33 invólucros
, o que demonstra
destinação comercial
e não uso próprio.

A
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06
é inviável diante da quantidade, da forma de acondicionamento da droga e do contexto fático de comercialização em local conhecido pelo tráfico, conforme precedentes (
TJDFT, Acórdão n. 1190675, Rel. Mário Machado, j. 1/8/2019
).

O pedido de
isenção da multa
não encontra amparo legal, pois esta constitui
sanção cumulativa prevista no tipo penal
. Eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada na
fase de execução penal
, conforme precedentes do
STJ
e
TJDFT
(
Acórdão n. 2055463, Rel. Cruz Macedo, j. 8/10/2025
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Sentença condenatória mantida integralmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se das apelações penais interpostas por LUIS PINHEIRO DA SILVA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, que o condenou às penas de 01 ano, 8 meses de reclusão em regime inicial ABERTO, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime insculpido no art. 33 da Lei 11343/06 (ID 26164035).

Em suas razões defesa asseverou em sede preliminar, pela nulidade do feito, em face da irregularidade operada na busca pessoal. No mérito sustentou o pleito absolutório com arrimo na ausência de provas e, subsidiariamente pleiteou a desclassificação para consumo pessoal. Por fim, pugnou pela isenção do pagamento da pena de multa (ID 26164047).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 26164051).

Nesta instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27252039).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 01/09/2023, por volta de 19h, policiais estavam em ronda ostensiva no bairro Coqueiro, na Passagem Santa Paz, próximo ao clube ASSUBSAR, quando foram acionados por um transeunte, informando que um homem estava realizando tráfico no local, descrevendo suas características físicas (estatura mediana, pardo, barrigudo, sem camisa). Munidos das informações, foram ao local indicado e fizeram o monitoramento da ação criminosa, verificando intensa movimentação e, quando foram realizar a abordagem, o denunciado fugiu assim que viu a presença da guarnição, tentando ingressar em uma residência, forçando a porta, porém foi detido pela equipe. Durante a revista pessoal, foi encontrado com trinta e três invólucros de substância semelhante à maconha e a quantia de doze reais em espécie. Acrescentaram que foi necessário o uso de algemas para a condução, em razão da tentativa de fuga. Dessa forma, foi encaminhado à Seccional Urbana da Marambaia e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório. Perante à Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do crime de tráfico, mas alegou ser usuário de cocaína e que os policiais encontraram esta substância em sua casa, não sabendo informar de onde foi tirada a maconha.

São os fatos.

1 - DA PRELIMINAR – NULIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FACE DAS IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta o pleito anulatório, assentado numa eventual irregularidade na busca pessoal. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na espécie, imperioso mencionar que no CPP, no artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de

Nessa via, para a licitude da busca pessoal,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Na hipótese, os policiais BILLY JEFERSON DA SILVA DOS SANTOS, GILSON NERY FARIAS e JOSIEL FELIPE SANTOS SOUZA, narraram de forma uníssona, na fase do contraditório judicial, que estavam em rondas, ocasião em que alguém os noticiou acerca de um possível crime de tráfico de drogas, indicando o local e as características do eventual criminoso. De posse dessas prévias informações, se deslocaram até o local informado, conhecido pela comercialização de drogas. Nesse interim, observaram quando o réu avistou os policiais, e tentou se evadir do local, mas foi abordado e encontrado em seu poder 33 (trinta e três) invólucros de maconha (ID Laudo toxicológico definitivo – ID 102963681).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

O recorrente LUIS PINHEIRO DA SILVA, não compareceu em juízo para ser interrogado, malgrado intimado para o ato, sendo decretada a sua revelia

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, o Sodalício entende que, se a pessoa corre para dentro de casa ao avistar a polícia, esse fato, por si só, não autoriza os policiais a entrarem na residência para fazer uma busca, pois o domicílio é protegido pela própria Constituição. No entanto, se a pessoa na rua foge repentinamente diante da aproximação da polícia, isso é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal, de modo que, se for encontrado algo ilegal (drogas, por exemplo), essa prova deverá ser aceita na Justiça ((RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Desse modo, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que ao observar que o recorrente, inopinadamente, tentou sair do local, assim que avistou a polícia, acelerando. Dessa maneira, diante da eminente fuga, levantou fundadas suspeitas de que poderia estar ocorrendo algum ilícito ou na sua iminência. Nesse cenário, ao efetuarem a abordagem, verificaram que as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Desse modo,
a prisão em flagrante do apelante, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, a toda evidência, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Nesse ponto a defesa sustenta a tese absolutória por insuficiência de provas. Todavia, sem ressonância no acervo processual.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Boletim de ocorrência, p. 10, Id. 26163933; Auto de Exibição e Apreensão do objeto, p. 20, Id. 26163934; Laudo toxicológico de constatação provisório, p. 22, Id. 26163934; Relatório, p. 99/102, Id. 26163956; Laudo toxicológico definitivo, p. 128, Id. 26163972, o qual examinou os 33 (trinta e três) pequenos invólucros confeccionados em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 29,60 gramas de substância THC (tetra-hidro-canabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

Nesse cenário, diante da natureza e da quantidade da substancia encontrada, e o local da prisão, as quais somadas denotam a pratica do crime de tráfico de drogas. De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas, em tudo observado as evidencias que constam do portifólio probatório, que derrogam as teses defensivas da negativa de autoria/insuficiência de provas, corolário que alicerçam o decreto condenatório, que deve seguir irretocável, não necessitando de emendas ou retificações.

3 – DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06).

A defesa, nesse ponto sustenta a tese desclassificatória para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Contudo, sem razão a defesa.

Com efeito, diante das razões mencionadas alhures, onde restou pacificado que o réu LUIS PINHEIRO DA SILVA, foi o protagonista do delito de tráfico de drogas, uma vez que foi flagrado portando 33 (trinta e três) invólucros de maconha (ID Laudo toxicológico definitivo – ID 102963681), por agentes policiais, em local de grande comercio de drogas. Desse modo diante das claras evidencias que derrogam qualquer prova em contrário, inviável cogitar-se em desclassificar o delito, devidamente evidenciado, devido as contundentes provas acerca do crime de tráfico de drogas.

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Apelo desprovido. (TJDFT, Acórdão n. 1190675, 20170110541716APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2019, publicado no DJE: 09/08/2019. Pág.: 147-156).

Acerca do pedido de isenção da pena de multa,
tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária credenciada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crime de estelionato (art. 171 do CP), em razão de 20 condutas reiteradas com abuso de confiança. A Defesa requereu a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção ou redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a quatro anos e primariedade do réu; (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apesar da existência de vetoriais desfavoráveis; (iii) saber se é cabível a isenção ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT admite a fixação de regime inicial mais severo quando presentes duas ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a quatro anos e primariedade do réu (art. 33, § 3º, do CP). 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos do art. 44 do CP, o que não se verifica no caso concreto, dada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.5. A multa é cominada de forma cumulativa pelo tipo penal do art. 171 do CP. A alegação de hipossuficiência econômica do condenado deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. (Acórdão 2055463, 0712717-96.2021.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.).

Vale observar que, segundo o acervo processual, o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus. Ademais,
inexiste previsão legal para sua isenção em razão da falta de condições financeiras do réu, de modo que eventual dificuldade ou mesmo impossibilidade de pagamento deverá ser objeto de apreciação posterior pelo juízo da execução.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025